Tribunal: STF
Processo: RE 440453
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: REAJUSTE.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL: ART. 58, ADCT. VIGÊNCIA. LEI 8.213/91 E
DECRETO 357/91. OFENSA REFLEXA.
I. - A questão referente à
delimitação temporal da vigência do art. 58 do ADCT não prescinde do
 exame de normas infraconstitucionais, a Lei 8.213/91 e o Decreto
357/91. Ofensa, se ocorrente, indireta à Carta.
II. - Agravo não
provido.